Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016855-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (ADVOGADO), SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (AGRAVADO), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (AGRAVADO), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA

AGRAVADA: ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO, representado pela inventariante ROSILDA CARVALHO ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – VALORES INCONTROVERSOS – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS – VALORES JÁ DEPOSITADOS EM JUÍZO – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão que, ao receber o cumprimento de sentença, adota o procedimento padrão previsto no art. 523 do CPC, determinando a intimação do executado para pagamento voluntário, ainda que não aprecie expressamente pedido alternativo formulado pela parte.

2. Configura omissão a decisão que, ao receber o cumprimento de sentença, deixa de apreciar o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores incontroversos, já disponíveis em juízo, limitando-se a determinar a intimação do espólio para pagamento voluntário.

3. Havendo concordância expressa do espólio e dos herdeiros quanto ao valor exequendo, comprovada pela assinatura da inventariante na petição inicial do cumprimento de sentença e pela declaração de ciência e concordância juntada aos autos, bem como estando os valores já depositados judicialmente, impõe-se a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia.

4. O crédito referente a honorários advocatícios possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, cuja satisfação apresenta caráter prioritário, não se justificando o retardamento de sua satisfação quando inexiste controvérsia sobre o valor devido.

5. Recurso provido parcialmente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA
contra decisão no
Cumprimento de Sentença nº 1000339-77.2025.8.11.0035
proposto em face do
ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO, representado pela inventariante ROSILDA CARVALHO ALMEIDA
, que entre outros pedidos determinou a intimação da parte requerida para, em quinze dias, pagar o débito, sob pena do acréscimo de multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, caput e §1º, do CPC), ficando ciente de que o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação terá início no dia subsequente ao término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, caput, do CPC), devendo a Secretaria observar as regras de intimação do art. 513, §2º, do CPC.

A agravante alega que a decisão agravada foi omissa ao não apreciar o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores incontroversos, limitando-se a determinar a intimação do espólio para pagamento voluntário, sob pena de multa, honorários advocatícios e demais medidas executivas.

Sustenta que o cumprimento de sentença visa à execução de honorários advocatícios contratuais reconhecidos em sede de partilha homologada por sentença transitada em julgado na ação de inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035, e que a petição inicial foi subscrita pela própria inventariante do espólio, demonstrando concordância expressa com o pagamento.

Afirma que todos os herdeiros manifestaram anuência quanto ao valor exequendo, conforme declaração de ciência e concordância juntada aos autos, e que os valores já se encontram depositados judicialmente, pendentes apenas de autorização para levantamento.

Argumenta que a omissão do juízo quanto ao pedido de alvará judicial representa negativa de prestação jurisdicional, violando os princípios da motivação das decisões, da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade da jurisdição, além de comprometer a celeridade processual, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a expedição imediata de alvará judicial, no valor de R$ 754.061,17. No mérito, o reconhecimento da omissão e a nulidade da decisão agravada e a expedição do alvará judicial para levantamento da quantia incontroversa e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida para determinar a imediata expedição de alvará judicial em favor da ora agravante para levantamento do valor de R$ 754.061,17 (setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), diretamente dos valores depositados no inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035.

A agravada foi devidamente intimada, conforme AR juntado aos autos, tendo sido certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (ID 304349866).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA
, em causa própria, visando a execução de honorários advocatícios contratuais reconhecidos em sede de partilha homologada por sentença transitada em julgado na ação de inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035 apresentou ajuizou o Cumprimento de Sentença n.º 1000339-77.2025.8.11.0035 em face do
ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO, representado pela inventariante ROSILDA CARVALHO ALMEIDA.

Alegou que a petição inicial foi subscrita pela própria inventariante do espólio, Sra. Rosilda Carvalho Almeida, demonstrando concordância expressa com o pagamento.

Em 19/05/2025 foi proferida decisão que determinou a alteração da classe processual para Cumprimento de Sentença.

Após, determinou-se a intimação da parte requerida (espólio) para, em 15 dias, pagar o débito sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, estabeleceu que o prazo para impugnação teria início no dia subsequente ao término do prazo para pagamento voluntário e previu que, em caso de pagamento espontâneo, o requerente seria intimado para manifestação em 5 dias.

A exequente, advogada Sarah Caroline de Deus Pereira, requereu a expedição de alvará judicial para levantamento de valores incontroversos já depositados em juízo, apresentando documentação que comprova a concordância expressa da inventariante e de todos os herdeiros quanto ao valor exequendo.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, limitou-se a determinar a intimação do espólio para pagamento voluntário, sob pena de multa e honorários advocatícios, sem apreciar o pedido de expedição de alvará judicial.

Dessa decisão, recorre SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores incontroversos, já disponíveis em juízo, referentes a honorários advocatícios contratuais reconhecidos em sede de partilha homologada por sentença transitada em julgado.

Da análise dos autos, constata-se que a agravante ajuizou cumprimento de sentença visando a satisfação de crédito de honorários advocatícios contratuais reconhecidos em sede de partilha homologada por sentença transitada em julgado na ação de inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035.

Observa-se que a petição inicial do cumprimento de sentença foi subscrita pela própria inventariante do espólio, Sra. Rosilda Carvalho Almeida, demonstrando concordância expressa com o pagamento.

Além disso, foi juntada aos autos declaração de ciência e concordância assinada por todos os herdeiros, autorizando expressamente o levantamento do valor de R$ 754.061,17 (setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e um reais e dezessete centavos) em favor da advogada/agravante.

Verifica-se, ainda, que os valores já se encontram depositados judicialmente, pendentes apenas de autorização para levantamento, conforme comprovado nos autos.

Contudo, o juízo de primeiro grau, ao receber o cumprimento de sentença, limitou-se a determinar a intimação do espólio para pagamento voluntário, sob pena de multa, honorários advocatícios e demais medidas executivas, sem apreciar o pedido de expedição de alvará judicial.

Tal omissão configura negativa parcial de prestação jurisdicional, uma vez que o pedido de expedição de alvará judicial constituía o objeto central da pretensão executiva, visando ao levantamento de valores incontroversos, reconhecidos pelas partes legitimadas e já disponíveis em juízo.

Ressalte-se que o crédito em questão possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, cuja satisfação apresenta caráter prioritário.

Ademais, a determinação de intimação do espólio para pagamento voluntário, quando já existe manifestação expressa de concordância com o valor e disponibilidade de valores em juízo, implica retardamento injustificado da satisfação do crédito.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de expedição de alvará judicial quando há concordância expressa do espólio e inexiste controvérsia sobre o valor devido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/94. Tal espécie de cobrança nos próprios autos em que o advogado atuou é cabível desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes, o que é o caso dos autos. Demonstrado o trabalho desempenhado pelo procurador da agravante durante toda a instrução do processo, cabível o levantamento de valores, pois tais valores em nada comprometem o ajustado entre a parte e os novos procuradores, mesmo porque não se trata de honorários sucumbenciais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70081314130, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 10-07-2019)

(
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70081314130 PELOTAS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019)

Por fim, a omissão do juízo quanto ao pedido de expedição de alvará judicial, diante da concordância expressa do espólio e dos herdeiros, bem como da disponibilidade de valores em juízo, viola os princípios da celeridade, da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, previstos nos arts. 4º e 6º, ambos do CPC.

Contudo, embora seja cabível a reforma da decisão agravada para determinar a expedição do alvará judicial, não há como acolher o pedido de declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada não é nula, mas apenas omissa quanto ao pedido de expedição de alvará judicial.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de alvará judicial em favor da agravante SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA para levantamento do valor de R$ 754.061,17 (setecentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e um reais e dezessete centavos) diretamente dos valores depositados no inventário nº 1000321-61.2022.8.11.0035.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025